Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-66.1988.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-66.1988.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.790.931-20 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (APELADO), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ é cabível no caso concreto, considerando o valor da dívida executada;

(ii) se a existência de pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito e justifica o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

O débito executado totaliza R$ 138.307,56, valor superior ao limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que trata da extinção de execuções fiscais de pequeno valor (até R$ 10.000,00).

O crédito tributário está submetido a um Processo de Compensação, conforme Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício da Compensação n. 36509/15, situação que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 151, III, do CTN.

O STJ, no julgamento do REsp n. 957.509/RS (Tema 365), consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o ajuizamento da execução impede o prosseguimento da cobrança, mas não justifica a extinção do processo.

A jurisprudência do TJMT corrobora essa tese, reafirmando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a extinção da execução fiscal até a solução definitiva do pedido de compensação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência de pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a extinção da execução fiscal, devendo o feito permanecer suspenso até a decisão definitiva do processo administrativo correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 156, II; CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 9.8.2010; TJMT, AgR 0011426-28.1997.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024; TJMT, Ap 0001079-16.2014.8.11.0107, rel. Des. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2024; TJMT, Ap 0000083-81.1997.8.11.0020, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.8.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo apelante em desfavor de ALEXANDRE LUCAS OLIVEIRA, nos termos dos inc. IV e VI do art. 485 do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema n. 1.184 fixado pelo STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta que “
a extinção se deu com fundamento no Tema 1184 e Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em razão do montante da Execução Fiscal, não ter ultrapassado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a não adoção de medidas de conciliação e solução administrativa, protesto do título ou pelo fato da CDA estar abaixo do valor de 160 UPF (Unidade Padrão Fiscal) (Lei 10.496/2017)
”.

Cita que o exequente pode pedir a suspensão do processo para a realização de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e/ou o protesto da CDA.

Defende que “
tais providências, no entanto, é uma faculdade conferida ao exequente, não havendo caráter cogente, sob pena de extinção das execuções fiscais, especialmente quanto àquelas consideradas de pequeno valor
”, de modo que “
não cabe ao magistrado imprimir cogência quando o caso se tratar de faculdade atribuída ao Estado Exequente
”.

Informa acerca das providências adotadas pelo Estado visando a solução administrativa.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal estabelece expressamente que, na extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, deve-se respeitar a competência constitucional de cada ente federado. Nesse contexto, com base na Lei n.o 10.496/2017, destaca-se que a sentença não observou todos os requisitos exigidos para a extinção da execução de crédito tributário inferior a 160 UPF/MT.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença com o reconhecimento do interesse de agir e continuidade do regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (ID 268638257).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante insurge-se contra a sentença que aplicou o Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), extinguindo a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC, sob o fundamento de que o Exequente não demonstrou o cumprimento da condição da ação.

A execução fiscal visava à cobrança de débito no valor total de R$ 138.307,56, atualizado até 28/01/2004 (ID 268637291 - pág. 170).

No caso em análise, destaca-se que o débito encontra-se em processo de compensação, conforme o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício da Compensação n. 36509/15 (ID 268637291 - pág. 264).

Em 06/01/2023, o Exequente requereu a suspensão do feito, considerando que o processo administrativo ainda estava em andamento (ID 268637294).

Na sequência, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, se manifestasse e adequasse o feito à Resolução n. 547/2024 do CNJ, promovendo o protesto do título ou adotando outras medidas análogas previstas no artigo 3o, parágrafo único, da referida Resolução, sob pena de extinção (ID 268637296).

Contudo, após a determinação de suspensão, o Apelante apenas exarou sua ciência, sem comprovar o cumprimento das medidas exigidas ou a impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir por parte do Exequente.

A sentença deve ser anulada.

Observa-se que a Fazenda Pública, por diversas vezes, requereu a suspensão do processo em razão da existência de processo de compensação do crédito em andamento, juntando os documentos correspondentes.

O instituto da compensação tributária decorre da situação em que duas pessoas são, simultaneamente, credora e devedora uma da outra, extinguindo-se as respectivas obrigações até o limite da compensação, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio obrigacional entre as partes.

No direito tributário, a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, conforme prevê o artigo 156 do CTN:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II - a compensação; [...]”

Ademais, o pedido administrativo de compensação enquadra-se na hipótese do artigo 151, inciso III, do CTN, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, justificando, portanto, a suspensão da execução fiscal:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
; [...]”

A respeito da questão, o STJ, ao julgar o REsp n. 957509/RS (Tema n. 365), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, impede o prosseguimento do feito executivo, mas não autoriza sua extinção:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1.
O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN
.

(...)

8.
É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
.

9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN).

10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO - AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA - RECURSO PROVIDO. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo. Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.”
(TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0011426-28.1997.8.11.0003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO EM COMPENSAÇÃO - INTIMAÇÃO JUDICIAL - INÉRCIA DO CREDOR - EXTINÇÃO ANTE A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. “A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito.”
(STJ. REsp 1513263/RJ. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma. DJe 23/05/2016)”.
2. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - N.U 0001079-16.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.”
(TJMT - 0000083-81.1997.8.11.0020 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

Dessa forma, não é juridicamente possível declarar extinta a presente execução fiscal sem resolução de mérito, pois a suspensão do feito decorre do processo de compensação administrativa, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação aplicável.

Além disso, a hipótese dos autos não se enquadra nos fundamentos invocados na sentença, uma vez que a execução fiscal em questão busca a cobrança de débito no montante de R$ 138.307,56, atualizado até 28/01/2004, não se tratando, portanto, de execução de baixo valor, conforme estipulado no Tema n. 1.184 do STF. Esse entendimento é reforçado pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, que considera de baixo valor apenas as execuções fiscais cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025